Tribunal: STF
Processo: ARE 1385974
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PECULATO E FALSIDADE IDEOLÓGICA. AUTORIA E MATERIALIDADE. REGIME PRISIONAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO EM FATOS E PROVAS. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NECESSIDADE DE REEXAME PRÉVIO DE CONTEÚDO NORMATIVO INFRACONSTITUCIONAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário, manejado por Jorge Nunes de Morais, com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA (CP, ART. 299, CAPUT). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO ACUSADO. 1. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. LUGAR DA CONSUMAÇÃO DO CRIME DESCONHECIDO. DOMICÍLIO OU RESIDÊNCIA DO RÉU. 2. POTENCIAL LESIVO. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. ATIPICIDADE MATERIAL. 3. PROVA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. DEPOIMENTOS POLICIAIS. APREENSÂO DO DOCUMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. 4. REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6. FUNDAMENTAÇÃO. 5. REGIME. SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. QUANTUM DA PENA INFERIOR A 4 ANOS. 



    1. Sendo desconhecido o local da consumação do delito de falsidade ideológica, é competente para seu julgamento o juízo de domicílio ou residência do agente acusado de tê-lo praticado. 



    2. Não é viável qualificar como grosseira a falsidade ideológica aposta sobre papel de documento público original, mediante o uso da fotografia do acusado, combinada com informações de terceiro, constatável apenas mediante perícia e descoberta somente porque os policiais civis que a identificaram localizaram a cártula quando do cumprimento de mandados de prisão e de busca e apreensão expedidos em desfavor do agente, cuja imagem e dados pessoas eram por eles conhecidos. 



    3. Comprovam-se a autoria e a materialidade do delito de falsidade ideológica pela apreensão, na posse do acusado, do documento cujo conteúdo ideológico foi adulterado, pela aposição de sua fotografia combinada com informações pertencentes a outra pessoa, tendo ele afirmado aos policiais civis que adquiriu o produto ilícito para esquivar-se da prisão decretada em outro processo criminal que responde. 



    4. Compete ao julgador escolher a fração empregada para valorar as circunstâncias legais em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; todavia, a aplicação de fração diversa de 1/6 exige motivação concreta e idônea, o que não ocorreu na hipótese. 



    5. Não é viável o estabelecimento de regime mais leniente do que o semiaberto para o início do resgate de pena de agente reincidente, ainda que sua reprimenda tenha sido estabelecida em menos de 4 anos de reclusão. 



    RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (e-doc. 8).



    2. Nas razões do recurso extraordinário (e-doc. 10), o ora agravante apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, sustenta, em síntese, violação ao art. 5º, incs. XXXIX, XLVI e LIII, da Constituição da República. Invocando o conteúdo probatório constante dos autos, assevera não haver prova suficiente das condutas imputadas, afora os fatos tratados levarem à incompetência do juízo. Outrossim, aduz contrariedade ao princípio da individualização da pena, porquanto sopesadas equivocadamente as circunstâncias judiciais para fixação do regime inicial. E, ao final, pleiteia “seja o Recurso Extraordinário devidamente processado, conhecido e provido, nos termos da fundamentação supra” (e-doc. 10, p. 18).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pelo Tribunal de origem sob o fundamento da existência de óbices processuais consubstanciado nos enunciados nº 282, nº 279 e nº 356 da Súmula do STF e por demandar análise de conteúdo normativo infraconstitucional (e-doc. 12).



    4. Interposto agravo contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, repisando as razões do apelo extremo, a parte agravante sustenta que, ante a inexistência de provas da materialidade e do dolo, não há fato típico, razão pela qual deveria ter sido absolvida originariamente. Por fim, requer “seja dado seguimento ao Recurso Extraordinário para apreciação de seu mérito, como medida da mais lídima JUSTIÇA!” (e-doc. 14, p. 12).



    É o relatório.



    Decido.



    5. Após detida análise dos autos, com o cotejo entre as razões recursais apresentadas e a decisão de inadmissão recursal prolatada pelo Juízo a quo, verifica-se ser o caso de improvimento do presente agravo em recurso extraordinário, pelas razões que passo a expor.



    6. Primeiramente, no que concerne à alegação de inexistência de provas aptas a evidenciar a autoria e a materialidade dos delitos, bem assim à reanálise das circunstâncias para fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o apelo extremo não se faz cabível. Isso porque a apreciação de tais pontos imporia o reexame do quadro fático-probatório e da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, sabidamente inadmissível nesta sede recursal.



    7. Extraio, pois, do voto condutor do acórdão recorrido trechos que ressaltam os aspectos fático-probatórios que conduziram à confirmação da condenação do recorrente:



    “(...) A incerteza do local de consumação da infração penal, aliás, foi arguida nas alegações finais Ministeriais, de maneira que não surpreende o Apelante essa constatação (Evento 160), mais uma vez respeitado o direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório. Além disso, todos os atos ilícitos decorrentes da falsificação visavam a produzir efeitos também na Comarca de São José, haja vista a declaração informal do Recorrente aos Policiais Civis que apreenderam o documento, de que se utilizava dele para obstar seu reconhecimento pelas autoridades e, assim, escapar da prisão preventiva contra si determinada nos autos 0016575-44.2018.8.24.0023, quando estivesse "andando nas ruas" (Evento 1 do inquérito policial, no depoimento prestado pela Testemunha Giovani Martins). Nessa hipótese, conquanto o Apelante não responda pela prática do crime de uso de documento falso (dado que realmente não fez uso, diante dos Agentes Estatais, do papel de falsa identificação), em função do desconhecimento do local da infração de inserção de informações inverídicas na cártula, o local de processamento deve ser aquele onde ela seria empregada, em consonância com o estabelecido, em casos análogos, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, guardadas as particularidades do caso concreto:



    (...)



    2. Tampouco há se falar na atipicidade da conduta, em razão do imediato reconhecimento do Recorrente Jorge Nunes de Morais pelos Policiais Civis que realizaram sua prisão, porque disso não decorre que o documento no qual foi aposta informação falsa era incapaz de lesar o bem juridicamente protegido pela norma. Bem se sabe que o crime em comento é de natureza formal e, portanto, independe da configuração de resultado naturalístico para sua consumação.



    (...)



    Logo, o documento tinha potencial de ludibriar o “homem médio” e permitir que o Recorrente passasse despercebido mesmo por Policiais Militares que não o conhecessem previamente, ainda que estivessem cientes da expedição de mandado de prisão preventiva contra ‘Jorge Nunes de Morais’, porque, se abordassem o Apelante, não seria este o nome que constaria no seu documento de identificação, mas sim o de ‘Fábio Machado Aguiar’. 



    A tipicidade do delito, logo, se faz presente, tanto na faceta formal quanto na material. 



    Não se diga que o simples reconhecimento do Recorrente pelos Policiais Civis, que foram ao seu endereço especificamente para realizar busca em sua casa e prendê-lo, desconstitui a robustez do documento ideologicamente falso, porque é evidente que tais Agentes Públicos chegaram ao local já conhecendo sua imagem e nome reais, e apenas por essa razão conseguiram cumprir os mandados, o que é incomparável com eventual ocasião em que Jorge Nunes de Morais fosse parado por outros Agentes Públicos que não o conhecessem. 



    Ora, seguindo a lógica sustentada pelo Recorrente, os crimes de falso seriam na prática previsão inócua na lei, porque toda a vez que fossem descobertos, as condutas seriam imediatamente consideradas materialmente atípicas, pois só poderiam ser qualificados como típicos os atos de falsificação que fossem perfeitos e absolutamente indecifráveis (o “crime perfeito”). Esse cenário aberrante claramente não se sustenta. 



    Daí porque não pode ser considerada atípica a conduta narrada na exordial.



    (...)



    3. A alegação de insuficiência probatória, primeiro, não corresponde à realidade.



    A materialidade dos fatos narrados na inicial está positivada no boletim de ocorrência, no auto de exibição e apreensão e nos termos de depoimento do Evento 1 do inquérito policial, assim como na perícia do Evento 9, e na prova oral colhida judicialmente, todos dando conta de que foi encontrado, na posse do Recorrente, documento de identificação de papel verdadeiro, que continha informações falsas, notadamente a fotografia de Jorge Nunes de Morais, mas os dados de Fábio Machado Aguiar. 



    Deve-se desde já destacar que a alegação de incapacidade da falsidade ideológica de lesar o bem juridicamente protegido, por ter falhado na proteção do Apelante contra a prisão, foi abordada no tópico anterior e é desconstituída, neste momento, por aqueles mesmos fundamentos (especialmente pela visualização da enorme qualidade do falso, produzido sobre papéis originais, a partir da perícia do Evento 9).



    (...)



    A alegação de ausência de prova de uso do documento, igualmente, é infrutífera, porque o crime cuja prática é imputada ao Apelante não é de uso, e sim de falsidade ideológica (que prescinde do uso para sua consumação), razão pela qual é desnecessário digressionar sobre esse assunto.



    Portanto, considere-se encerrada a questão de materialidade dos fatos e da tipicidade da conduta, porque ambas estão comprovadas nos autos. 



    A autoria dos fatos (da inserção de informação falsa no documento), por vez, vem demonstrada naqueles mesmos elementos, notadamente na prova oral, colhida judicial e extrajudicialmente. 



    Os Policiais Civis João Otávio Luz e Giovani Martins afirmaram, em Juízo e na Delegacia de Polícia, de maneira firme e coerente, sem contradições, que o documento de identidade ideologicamente falso foi encontrado dentro da residência do Recorrente (e, portanto, em sua posse), quando do cumprimento de mandado de busca e apreensão, e ele mesmo reconheceu a sua existência e falsidade quando confrontado informalmente (Evento 1 do Inquérito Policial, Evento 43 e Evento 92). 



    Também asseriram, na fase administrativa (o que foi confirmado por João Otávio Luz na judicial), que Jorge Nunes de Morais, na ocasião, afirmou que a finalidade do referido documento era de permitir que ele andasse pelas ruas sem ser preso, porque sabia haver mandado de prisão preventiva vigente contra sua pessoa (Evento 1 do Inquérito Policial, Evento 43 e Evento 92). 



    O Agente Estatal João Otávio Luz ainda somou que, por consulta aos sistemas policiais, constatou-se que o Apelante chegou a atualizar várias vezes as fotografias do documento de conteúdo falso, o que demonstraria sua inegável participação no crime (Evento 92). 



    Daí se extrai, a um só tempo, que o Recorrente, se é que não agiu sozinho (porque teria também dito aos Policiais Civis que adquiriu o documento de outra pessoa), ao menos concorreu para a prática da infração, o que o sujeita à responsabilização pelo delito (CP, art. 29), ordenando o seu cometimento (circunstância que o faria, inclusive, mandante do crime, que configura agravante prevista no art. 62, II, do Código Penal); e também que tinha por finalidade evitar o cumprimento de ordem de prisão contra sua pessoa.



    (...)



    4. Resta a análise da dosimetria da pena e, nessa questão, o apelo tem sucesso.



    Embora não seja o caso de afastar o agravamento da reprimenda do Apelante em razão da reincidência, haja vista que ele realmente conta com condenação anterior, em relação à qual a extinção da pena ocorreu menos de 5 anos antes da prática do delito em mesa (Evento 3, doc2, do inquérito policial, pelo crime de receptação dolosa), e isso seja suficiente para que a sanção seja exasperada (CP, arts. 61, I e 63); a fração de aumento adotada é superior àquela recomendada por esta Corte de Justiça (v. Ap. Crim. 0022747-23.2013.8.24.0008, Rel. Des. Luiz Antônio Zanini Fornerolli, j. 22.8.19), e não houve motivação específica para que assim se procedesse, nem tampouco trata-se da hipótese de reincidência específica. 



    Muito embora não se olvide que o cálculo da pena não é regra matemática e que, por esse motivo, esta Corte admite a elevação da reprimenda em patamar diverso daquele normalmente aplicado (1/6), essa hipótese tem sido admitida apenas quando há fundamentação concreta que evidencia a necessidade de maior apenamento (TJSC, Rev. Crim. 4001182-17.2017.8.24.0000, Rel. Des. Volnei Celso Tomazini, j. 24.5.17), o que não ocorreu na hipótese. 



    Com isso, a pena imposta ao Recorrente (mantido o aumento da primeira fase, pela concorrência de maus antecedentes) passa a ser de 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão e 12 dias-multa, estes mantidos individualmente no mínimo valor legal. 



    5. Conquanto acatada essa tese defensiva, é inviável promover o abrandamento do regime inicial de resgate de pena imposto ao Apelante, porque ainda que a reprimenda corporal seja fixada em quantum inferior a 4 anos de reclusão e ele tenha permanecido 5 meses segregado cautelarmente, o que estipula que a privativa de liberdade seja cumprida em regime inicialmente semiaberto é o fato de ele ser reincidente, o que não se altera diante das circunstâncias acima elencadas, em respeito ao disposto no art. 33, § 2º, "b", do Código Penal, e na Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça. 



    Todo o restante permanece inalterado porque a sentença resistida seguiu os parâmetros legais e jurisprudenciais para o estabelecimento das demais consequências da condenação. Para os fins do disposto nas Resoluções 44, 50 e 172 do Conselho Nacional de Justiça e no Provimento 29 da Corregedoria Nacional de Justiça, o nome do Acusado Jorge Nunes de Morais deve ser incluído, com fulcro no art. 1º, I, "e", 1, da Lei Complementar 64/90, no Cadastro Nacional de Condenados por Ato de Improbidade Administrativa e por Ato que Implique Inelegibilidade (CNCIAI). 



    Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento para fixar a pena de Jorge Nunes de Morais em 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, e 12 dias-multa, arbitrados individualmente no mínimo legal. (...).” (e-doc. 8, p. 5-10).



    8. Dos excertos transcritos, denota-se que o julgamento pautou-se nas provas constantes do feito, diante do que fica evidente o intuito do recorrente em revolver o conteúdo fático-probatório dos autos.



    9. Assim, somente a partir do reexame dos elementos probatórios constantes dos autos e da apreciação da legislação infraconstitucional, seria possível concluir de forma eventualmente diversa do consignado pelo Colegiado a quo, o que, frise-se, é inviável neste campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF, in verbis:



    “Para simples reexame de provas não cabe recurso extraordinário.”



    10. Confiram-se, nessa linha, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 33 DA LEI 11.343/06 E ART. 14 DA LEI 14.826/03. ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO ESTADO DE INOCÊNCIA. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962–AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020. 2. Agravo interno desprovido.”



    (ARE nº 1.387.494-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 08/08/2022, p. 19/08/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. LEI 7.492/1986. MOTIVAÇÃO DOS ATOS JURISDICIONAIS. TEMA 339 DO STF. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 182. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010). 



    2. A pretensão de ver reconhecida, in casu, o acolhimento do pleito de desclassificação do delito previsto no art. 22, parágrafo único, para o do art. 21, caput, da Lei 7.492/1986, tendo em vista a tese defensiva de que ‘a premeditação e a consciência do terceiro envolvido não são elementares dos tipos penais debatidos’, demandaria o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 7.492/1986), além da reanálise dos fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da cristalizada jurisprudência da Corte. Precedentes. 



    3. Não possui repercussão geral o tema acerca da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante (AI 742.460, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 25.09.2009, Tema 182). Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (ARE nº 1.209.306-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 04/04/2022, p. 25/04/2022).



    11. Além disso, tem-se que as demais alegações ainda referentes à individualização e à dosimetria da pena foram dirimidas mediante análise das normas constantes do Código Penal, o que revela inviável sua reanálise em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República.



    12. O Pleno desta Corte assentou, no julgamento do AI nº 742.460-RG/RJ, Tema nº 182 da sistemática da Repercussão Geral, o entendimento no sentido inexistir ofensa direta ao texto constitucional quando da discussão acerca de violação do princípio da individualização da pena, por conta de reanálise e revaloração das circunstâncias judiciais, que são tratadas pelo art. 59 do Código Penal.



    13. Nessa senda, a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a discussão acerca de dosimetria e individualização da pena é inadmissível na via extraordinária eleita, pois, ressalte-se, eventual ofensa à Constituição da República seria meramente reflexa. Nesse sentido:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME DE ESTELIONATO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). LEI 13.964/2019. RETROTIVIDADE ATÉ O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que ‘o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia (HC nº 191.464/SC-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/11/20)’ (ARE 1.386.387-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 



    2. A controvérsia relativa à individualização da pena passa necessariamente pelo exame prévio da legislação infraconstitucional. Nesse sentido: AI 797.666-AgR, Rel. Min Ayres Britto; AI 796.208-AgR, Rel Min. Dias Toffoli; RE 505.815-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa; ARE 1.075.559, Rel. Min. Luiz Fux. 3. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 



    4. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Na hipótese, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.398.987-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 24/10/2022, p. 10/11/2022; grifos acrescidos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. DOSIMETRIA DA PENA. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS NO CASO CONCRETO. TEMA 182 DA REPERCUSSÃO GERAL. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A desvaloração das circunstâncias do crime foi analisada a partir do caso concreto, e não de maneira abstrata, como equivocadamente os agravantes buscam demonstrar. 



    2. O Plenário deste Supremo Tribunal decidiu pela inexistência de repercussão geral da matéria relacionada à violação ao princípio da individualização da pena em razão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante (AI 742.460-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 25.09.2009, Tema 182). 



    3. No que se refere à imposição do regime inicial mais gravoso para o cumprimento da pena, verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria a reanálise dos fatos e provas constante dos autos. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (ARE nº 1.309.962-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 03/05/2021, p. 10/06/2021; grifos acrescidos).



    14. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de março de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator